Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-25.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802528-25.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO BARBOSA CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de contratação válida, condenando a instituição bancária à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão embasou-se na ausência de qualquer prova da contratação ou da entrega do valor, o que afasta o engano justificável e justifica a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A alegada contradição quanto aos juros de mora não subsiste, pois a fixação a partir da citação é compatível com o entendimento da Súmula 54 do STJ, diante da responsabilidade extracontratual por falha na prestação de serviço bancário.

5. Matéria considerada prequestionada por força do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 20919270, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado seria omisso quanto à modulação dos efeitos do entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, cuja aplicação, segundo o embargante, deveria limitar a devolução em dobro apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no julgado, ao fixar os juros de mora sobre os danos morais a partir da citação, ao invés da data do arbitramento judicial da indenização, contrariando, segundo alega, a Súmula 362 do STJ e a orientação fixada no REsp 903.258/RS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS, entendo não haver omissão relevante a ser sanada. O acórdão embargado não adotou o referido precedente como fundamento da decisão, tendo construído sua ratio decidendi com base na análise concreta dos autos, notadamente pela ausência de qualquer documento que comprovasse a contratação ou a efetiva disponibilização dos valores à parte autora.

Nessas condições, a responsabilização do banco decorreu da constatação de grave falha na prestação do serviço bancário, incompatível com o engano justificável que excluiria a repetição em dobro. Assim, a jurisprudência citada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, tampouco há omissão na decisão que exija correção.

Quanto à alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, também não prospera. A jurisprudência predominante do STJ (inclusive consagrada na Súmula 54) estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos casos de responsabilidade extracontratual — como é o caso da cobrança indevida de valores de benefício previdenciário.

A orientação invocada pelo embargante no REsp 903.258/RS aplica-se a hipóteses específicas de dano moral puro, e não se sobrepõe à regra aplicada nos presentes autos, que está em consonância com o entendimento desta Turma em casos similares.

Assim, tendo o voto condutor do acórdão embargado se pronunciado adequadamente sobre as questões ora suscitadas, inexiste omissão ou contradição a ser sanada. O fato de a fundamentação não corresponder à desejada pelo embargante não implica vício sanável por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Por fim, ressalto que a simples oposição dos aclaratórios faz com que a matéria e os respectivos dispositivos legais sejam automaticamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagrou o prequestionamento ficto.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025